Tribunal: TJSP
Processo: 2264261-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, após frustradas as diligências no cumprimento de sentença. Procedência para afetação de patrimônio de sócios da executada, com indeferimento, todavia, de inclusão, no polo passivo, de empresas que a credora alega que formariam grupo econômico informal com a executada UNIESP, devido à prática de simulação de contrato,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, após frustradas as diligências no cumprimento de sentença. Procedência para afetação de patrimônio de sócios da executada, com indeferimento, todavia, de inclusão, no polo passivo, de empresas que a credora alega que formariam grupo econômico informal com a executada UNIESP, devido à prática de simulação de contrato, cessão de crédito e pagamento de custas no processo de falência da executada, o que configuraria confusão patrimonial. Agravo insubsistente. Formação de grupo econômico possível apenas entre coligadas, não sendo o caso You Cobranças, B23, e seus sócios William J. Dugan e Andrea M. Dugan Dias. Confusão patrimonial que se configura apenas entre movimentação de ativos entre empresas do mesmo grupo. Sócios de tais empresas que, pela mesma razão não podem ser incluídos no polo passivo da execução, porquanto não sejam sócios nem administradores da executada UNIESP. Pleito de nulidade de cessão de crédito insuscetível de ser discutido e decidido em autos de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão bem fundamentada, pela qual afeta-se patrimônio apenas de sócios da executada. Com relação às demais empresas não coligadas e seus sócios, ausência de lastro legal para desconsideração da personalidade jurídica da executada que os afete. Inteligência do art. 50 do Código Civil. RECURSO DESPROVIDO.